Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-50.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MENOR. OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. REQUISITOS DA PORTARIA 192/2019. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E EXTENSIVA DA NORMA. APLICABILIDADE. INCLUSÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETIVADA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade.
2. O direito ao transporte escolar fornecido pelo Estado é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso VII, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 54, inciso VII, e 208, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria no 192 de 2019 estabelece os critérios e procedimentos para a oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino, elencando os referidos critérios no seu art. 1o. O inciso III desse dispositivo traz como requisito a inexistência de transporte público coletivo, urbano ou rural, na localidade onde reside o estudante.
4. Em uma interpretação teleológica, diante da inexistência de transporte coletivo direto, único e seguro para o trajeto entre o Setor Total Ville e as escolas públicas de Santa Maria, aplica-se o art. 1o, inciso III, de forma extensível ao caso dos autos, caracterizando-se a necessidade da oferta de transporte escolar para os Autores.
5. Demonstrado que os Requerentes já foram incluídos no transporte escolar fornecido pelo Distrito Federal, consolidou-se a situação fática em razão de anterior provimento jurisdicional que determinou a oferta de vaga aos Autores. Desse modo, deve ser privilegiado o princípio da segurança jurídica, sob consequência de causar prejuízos irrazoáveis aos menores.
6. Apelação conhecida e não provida.